Tribunal: TJSP
Processo: 0018278-51.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
95
Registro: 2021.0000029608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018278-51.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PAULO DA SILVA
LINS CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para (i)
desclassificar a conduta do apelante para a tipificação do art. 12 do Est. do Desarmamento,
impondo-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de detenção, além do pagamento de 12 diárias de
multa; e, (ii) aplicar a detração para autorizar o regime aberto para início da execução, nos
termos do voto. Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 2 -
Apelação Criminal n. 0018278-51.2019.8.26.0562
Santos 4a Vara Criminal
Apelante: Paulo da Silva Lins Cavalcante
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto 44.769
Estatuto do Desarmamento. Condenação por infração ao art.
16, 'caput'. Apelo do sentenciado. Autoria e materialidade
comprovadas. Validade das palavras dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante. Testemunhas de defesa que não
acompanharam a diligência realizada no interior da residência
do acusado, onde a arma de fogo e as munições foram
localizadas. Edição do Dec. n. 9.847/2019 e da Portaria n.
1.222/2019 do Comando do Exército. Artefatos que passaram a
ser de uso permitido. Disposição benéfica que deve retroagir
em favor do réu. Precedente do E. STJ. Desclassificação para a
tipificação do art. 12. Pena-base arbitrada no piso legal,
acrescida em 1/6 por força da agravante da reincidência. Delito
apenado com detenção. Regime semiaberto que melhor se
amolda ao caso concreto. Detração admissível. Cumprimento
integral da reprimenda. Pretensão de recorrer em liberdade
prejudicada. Parcial provimento.
Na origem o ora apelante foi condenado por conta de
violar o 'caput' do art. 16 da Lei n. 10.826/03, devendo cumprir 3
anos e 8 meses de reclusão, a partir do regime fechado, além de
pagar 18 diárias de multa, cada unidade no piso legal (fls.
294/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 3 -
Estava preso. Relaxei sua prisão em 18.12.2020, por
conta de erro no processamento do feito. Vide autos.
Apela invocando o direito de recorrer em liberdade e
aponta erro material no cálculo final da reprimenda.
Quanto ao mérito, postula a absolvição sob o argumento
de fragilidade do material probatório.
A título subsidiário, sugere 'bis in idem' na dosimetria
da pena e também reclama o abrandamento do regime prisional
(fls. 392/403).
Aos autos vieram as contrarrazões, com requerimento
de parcial provimento do apelo somente para reajuste da
reprimenda (fls. 407/416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 4 -
E ainda encontramos o r. parecer da Proc. Geral de
Justiça, opinando pela absolvição do réu ou exclusão do aumento
da pena-base, com correção do erro material invocado no apelo
(fls. 429/432).
Incluído na pauta de julgamento de 18.11.2019, a
pedido da d. Defesa, houve o adiamento por uma sessão (cf.
anotação na tira de fl. 443), que, sequencialmente, atravessou
petição invocando a incidência da Portaria n. 1.222 de 12 de
agosto de 2019, a fim de postular a desclassificação do delito para
a tipificação contida no art. 14 do Est. do Desarmamento (fls.
448/449).
E na sessão seguinte, em 25.11.2019, os autos foram
retirados de pauta para abertura de vista à D. Procuradoria Geral
Justiça (vide fl. 470), que emitiu parecer favorável à pretensão da
defesa do recorrente (fls. 453/454).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 5 -
Instada a defesa a esclarecer a exata correspondência
entre a arma de fogo e as munições apreendidas em comparação
com os calibres nominais e energia (joules), listados no Anexo A
da Portaria invocada (fls. 456/458), houve pronunciamento
reportando-se ao conteúdo do laudo pericial de fl. 254 (fl. 462).
Todavia, examinando os autos, entendemos adequado determinar
a complementação do trabalho técnico (cf. fl. 464).
O adendo à prova pericial veio a fls. 474/476.
Em 16.3.2020, mandei à mesa, com determinação de
prévia ciência, por 48 horas, à d. Defesa e à d. Procuradoria Geral
de Justiça, confira-se a fl. 479. Aquela afirmou conhecimento em
24.4.2020, através petição juntada a fl. 483, ao passo que a
Procuradoria Geral de Justiça declarou-se ciente em 30.4.2020,
cf. fl. 484.
Certificada a publicação do despacho exarado por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 6 -
subscritor, aos 4.5.2020 (fl. 485), os autos, a partir de então, sem
que este relator desse causa, permaneceram paralizados. Somente
no último dia 2.12.2020 é que a tramitação tornou a correr, por
provocação do próprio apelante, postulando a designação do
julgamento o mais breve possível (fls. 486/489). Entretanto, pese
o respectivo termo de conclusão indicar remessa ao gabinete em
3.12.2020 (fl. 490), os autos digitais não foram encaminhados a
qualquer das filas de tramitação do gabinete deste rel., razão pela
qual cobramos informações do cartório sobre o que se passou
com o trâmite processual.
A supervisora Lilian Fonseca Silva Ishii nos reportou
sobre falha no sistema, cuja correção estaria sendo providenciada.
Daí que os autos deram entrada na fila de trabalho deste gabinete
apenas em 18.12.2020, precisamente às 8h38min.
Despachei, em separado, para adoção de medidas
administrativas e disciplinares sobre o atraso, o que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 7 -
resolvido em feito apartado.
E relaxamos a prisão preventiva por conta do excesso
de prazo na formação da culpa.
E como houve dedução da pretensão de sustentação oral
a ser realizada pelo Dr. Marcos de Oliveira Alessio (fl. 446),
enviamos novamente à mesa.
É o relatório.
Voto n. 44.769
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 8 -
Consta dos autos que no dia 26 de abril de 2019, por
volta das 18 horas, na rua Dr. Flor Horário Ciryllo, n. 80, Jardim
Castelo, na cidade e comarca de Santos, o apelante tinha a posse
de uma pistola marca Bul Cherokee, de calibre 9mm, com o no
CP14298, de uso restrito, dotada de seis cartuchos do mesmo
calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Feitos os destaques, por conta do quanto segue,
respeitosamente, temos que o presente apelo comporta parcial
provimento, para operar-se a desclassificação da conduta do
sentenciado, com novo cálculo da reprimenda e imposição do
regime semiaberto para desconto inicial da reprimenda, com
aplicação da detração, cf. adiante justifico.
-2-
O laudo pericial de fls. 195/198 atestou a eficácia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 9 -
arma de fogo, assim como confirmou que apresentava vestígios
de recente disparo.
A despeito das argumentações lançadas nas razões
recursais, fato é que os agentes policiais confirmaram o encontro
do artefato na residência do réu, em local por ele indicado. Bem
como ainda esclareceram que a diligência partiu de operação
deflagrada para o combate ao tráfico de drogas, existindo, ainda,
informações sobre o homicídio de um agente policial ocorrido em
data anterior, em ponto aproximado ao da ocorrência.
As assertivas trazidas pelos agentes públicos, em regra,
não podem ser desprezadas somente por serem funcionários
incumbidos da segurança pública (CF, art. 144), ou porque
participaram da diligência que levou à prisão do acusado,
especialmente quando os termos das inquirições revelaram serem
pessoas idôneas e insuspeitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 10 -
Essa
orientação
interpretativa
tem
fundamento
pretoriano, veja-se lá no julgamento, pelo colendo Excelso
Pretório, do HC no. 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello.
Aliás, neste presente caso, nem consta tenham sido
contraditados no momento oportuno (art. 214 do Cód. de
Processo Penal), sabendo-se, por outro lado, que foram indicados
como testemunhas comuns (leia-se a fl. 148), de sorte que a
conduta processual do apelante contradiz a própria sugestão de
que a prova seria imprestável. Observo também que, em
conformidade com orientação prevalecente nesta turma recursal,
é dever do apelante, se tem versão exculpante, apontar-lhe todos
os dados, de modo a convencer da ausência de responsabilidade,
ônus que lhe compete a teor do que dispõe o art. 156 do Cód. de
Processo Penal.
As testemunhas de defesa não acompanharam as
diligências realizadas no interior do imóvel de moradia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 11 -
sentenciado, local onde a pistola foi apreendida. A depoente
Leide referiu ser amiga da companheira do réu, bem como apenas
mencionou ter sido a responsável pela indicação da advogada de
defesa do apelante. Por seu turno, a testemunha Ilma disse que
seria diarista da convivente do réu, referindo supostos episódios
de agressão policial a ela e também à empregadora, circunstância
jamais aventada por esta última. A propósito, a companheira do
acusado deduziu que cada qual tinha a sua própria residência,
desconhecendo o que se passou no interior do imóvel de moradia
do apelante.
Ora, nesses termos, temos inexistir indicativo de que
estivessem os agentes policiais envolvidos em conspiração para
prejudicar pessoa inocente, ausentes contraprovas ou provas 'ex
adverso'. Sobre o assunto, a propósito, Fernando da Costa
Tourinho Filho, ainda acerca do ônus da prova, ensina que “(...)
A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de provar, é
regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer, deve
incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 12 -
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo
porque, enquanto não definitivamente condenado, o réu é
presumidamente inocente. Se este alega que a pretensa 'res
furtiva' era sua, compete-lhe a prova (...) Se o réu invoca um
álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima defesa, estado de
necessidade, etc., o ônus 'probandi' é inteiramente seu (...) Se
alegar e não provar, a decepção também será sua (...)” ('in'
Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999. p. 356). A citação seria até despicienda na medida
do que, repito, assim dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal,
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)”. No
processo penal o réu assume o papel de reconvinte do processo
civil (RT 542/418), de sorte que, para ser acolhida, qualquer tese
defensiva precisa ficar provada e tal incumbência é daquele que
levanta a bandeira em seu proveito (RT 671/346). E esta somente
pode ser afirmada quando extreme de dúvidas (RT 387/326 e
395/322), o que não é a hipótese deste caso.
Mantém-se, portanto, a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 13 -
-3-
Em contrapartida, é sim hipótese de desclassificação da
conduta delitiva. O Decreto n. 9.847/2019, de 25 de junho de
2019, alterado em parte por outros atos normativos que seguiram,
traz as seguintes definições, 'verbis':
“Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-
se:
I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo
semiautomáticas ou de repetição que sejam:
a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de
munição comum, não atinja, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 14 -
seiscentos e vinte joules;
b) portáteis de alma lisa; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a
utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de
prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil
seiscentos e vinte joules;
II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo
automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam:
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 15 -
munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia
cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e
vinte joules;
ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a
utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova,
energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil
seiscentos e vinte joules;
(...)
IV - munição de uso restrito - as munições que:
a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 16 -
ou portáteis de alma raiada, energia cinética superior a mil e
duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;
b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas;
c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de morteiro,
de mão ou de bocal; ou
d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de
qualquer natureza;
(...)”
E o §2o daquele mesmo dispositivo ainda estabelece que
“O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 17 -
e a listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites
estabelecidos nos incisos I, II e IV do 'caput', no prazo de sessenta
dias, contado da data de publicação deste Decreto” ('verbis').
Editada a Portaria 1.222, de 12 de agosto de 2019, em
vigor desde 15 de agosto, os calibres nominais definidos como de
uso permitido e restrito foram listados, respectivamente, nos
Anexos A e B daquele normativo (arts. 3o e 4o). E o laudo pericial
de fls. 253/255 descreveu a arma de fogo apreendida como “(...)
uma pistola semiautomática (em regular estado geral de
conservação) (Figura 1) de cano medindo aproximadamente
112,8 mm, acabamento oxidado, da marca Bul Armory (Israel),
do modelo G-Cherokee, de número CP14298, de cão aparente e
pino isolado, de carga por meio de carregador, ejeção automática
e de cabo inteiriço em polímero de cor preta. Seu cano possui 6
(seis) raias dextrogiras (...) É do calibre nominal 9mm (...)”
('verbis').
E as munições foram especificadas da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 18 -
“(...) 06 (seis) cartuchos íntegros (aparentemente aptos para a
realização de disparos), de munição da marca WMA
(Winchester Militar Ammunition), do tipo “encamisado total
ogival” e do calibre “9mm”, próprios para o tipo de arma acima
descrita (...)” ('verbis').
O trabalho técnico complementar, de fls. 474/476, foi
esclarecedor ao literalmente atestar o quanto segue:
“(...) segundo o relatório da fabricante CBC
disponível para consulta (Informativo Técnico No 32,
atualizado
em
abril
de
2018,
em
https://www.cbc.com.br/wpcontent/uploads/2018/08/IT
-32-muni%C3%
A7%C3%B5es-de-Uso-
Policial-1.pdf), a energia do referido calibre (9 X 19
mm) oscila entre 446 Joules e 459 Joules com
“provetes” (canos de prova) de até 102 mm.
Complementando
a
informação, consultando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 19 -
catálogo
(http://catalogs.winchester.com/consumer/)
do fabricante da munição (Winchester Military) que
acompanha a arma de fogo periciada, a energia do
referido calibre (9 X 19 mm) oscila entre 387 ft-lbs
(524 Joules) e 445 ft-lbs (603 Joules) com “provetes”
(canos de prova) de até 102 mm (...)” ('verbis').
Segundo a perícia, a energia cinética da arma de fogo
e das munições apreendidas é inferior a 1.200 libras-pé ou
1.620 joules, de sorte que, segundo se infere do já mencionado
art. 2o, I, 'a', e II, 'b', do aludido ato presencial, atualmente o
conjunto em questão não pode ser classificado como artefatos de
uso restrito.
Por sua vez, a Portaria n. 1.222, de 12 de agosto de
2019, do Comando do Exército, publicada no Diário Oficial da
União do dia 15/08/2019, ao estabelecer os parâmetros de
aferição e a listagem dos calibres nominais de armas com suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 20 -
respectivas energias e munições, incluiu o calibre 9X19mm no
seu Anexo A, classificando-o, desde então, como de uso
permitido (art. 3o).
Nesses termos, pois, de se concluir que a arma de fogo
e os respectivos projéteis apreendidos nestes autos passaram,
desde então, depois dos fatos, a ser considerados de uso
permitido, hipótese de retroação benéfica em favor do
sentenciado. A propósito do assunto, o Superior Tribunal de
Justiça já teve a oportunidade de assim se pronunciar, confira-se:
“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO.
2. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PEDIDO
DE APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO
SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 21 -
EDIÇÃO DA LEI. 3. POSSE DE MUNIÇÕES
DE USO RESTRITO. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

DECRETOS

N.
9.785/2019

E
9.847/2019.
APLICAÇÃO
RETROATIVA. ART. 2o, P. ÚNICO, DO CP E
ART. 5o, XL, DA CF. 4. MUNIÇÕES 9MM.
CALIBRE DE USO PERMITIDO.
NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. (...)
Busca-se a desclassificação do crime do art. 16,
caput, para o crime do art. 12, ambos da Lei n.
10.826/2003, em virtude da superveniência dos
Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019,
regulamentados pela Portaria n. 1.222/2019 do
Exército Brasileiro. Como é de conhecimento, o
art. 2o, p. único, do CP, em observância ao disposto
no art. 5o, XL, da CF, dispõe que "a lei posterior,
que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado". 4.
Verificando-se que o paciente foi condenado pela
posse irregular de munição de uso restrito, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 22 -
virtude de terem sido encontradas oito munições
calibre 9mm, mister se faz a desclassificação da
conduta, uma vez que referidas munições passaram
a ser de uso permitido (...)” (EDcl no AgRg no
AREsp 1439001/DF, j. 5.12.2019).
Então, desde a nova classificação dos objetos
apreendidos, há de se ponderar se a conduta do apelante passa a
ser enquadrada no art. 12 ou, então, no art. 14 do Est. do
Desarmamento, uma vez que ambas as tipificações partem do
princípio
de
armamentos
e/ou
munições
dotados
de
permissividade de utilização. Com efeito, o primeiro tipo penal
dispõe a respeito do delito de posse irregular de arma de fogo,
enquanto o segundo se refere ao crime de porte irregular de arma
de fogo. E não se há confundir os dois conceitos.
A posse irregular consiste em manter, no interior da
residência, ou em dependência desta, ou, ainda, no local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 23 -
trabalho de sua propriedade, arma de fogo ou munições de uso
permitido. Já o porte, consiste em o agente trazer consigo a arma
ou os projéteis, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, bastando que o artefato
esteja ao alcance do sujeito, possibilitando o seu rápido acesso e
utilização.
Em outras palavras, a posse consiste em manter no
interior de residência (ou dependência desta) ou no local de
trabalho a arma de fogo, enquanto o porte pressupõe que a arma
de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho (STJ
AgRg no REsp 1581883/DF j. 22.3.2018).
Na espécie, o acervo probatório revelou que a arma de
fogo e as respectivas munições foram localizadas no interior da
residência do apelante, precisamente em cima de um guarda-
roupa, de sorte que a conduta descrita na exordial melhor se
amolda ao art. 12 do Est. do Desarmamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 24 -
-4-
Diante da desclassificação, então, refaço a dosimetria.
Verifico que o registro de antecedentes de fls. 29/35
aponta apenas para uma condenação anterior definitiva, aquela
referente ao Proc. n. 1852/2014, que transitou em julgado para o
réu ainda em 24.3.2015, com a extinção da punibilidade ante a
concessão de indulto, em 20.2.2017 (leia-se na fl. 33).
Aqui, consoante o teor da Súmula n. 631 do E. Superior
Tribunal de Justiça, verbis, “O indulto extingue os efeitos
primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge
os efeitos secundários, penais ou extrapenais” ('verbis'), grifo
deste subscritor.
Também não nos passou despercebido que há ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 25 -
mais
outra
condenação
em
desfavor
do
sentenciado,
correspondente ao feito criminal n. 1501069-44.2017.8.26.0536.
Porém, quando colocamos o feito à mesa, no mês de março de
2020, não havia nos autos informação a respeito de formação de
coisa julgada, confira-se a fls. 39/40 e 113, a atrair a incidência a
Súmula n. 444 do E. STJ. Acessamos aqueles autos digitais nesta
data e verificamos que o trânsito em julgado se formou em
3.9.2020 (fl. 638).
Não desconhecemos a orientação jurisprudencial no
sentido de que fato anterior ao crime descrito na exordial
acusatória, mas com trânsito em julgado posterior, autoriza
valoração negativa a título de maus antecedentes (STJ, AgRg no
HC 607497/SC, j. 22.9.2020). Contudo, deixaremos de sopesar
tal circunstância, haja vista que o réu não pode ser prejudicado
pelo tempo que estes autos permaneceram paralisados por
intercorrência da plataforma SAJ, para o que nem ele e nem nós
contribuímos, mas há de ser julgado em conformidade com o
statu quo daquele tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 26 -
E a única condenação definitiva que será considerada
em desfavor do sentenciado não poderá incidir no primeiro e no
segundo estágio do cálculo da reprimenda, o que configuraria 'bis
in idem' (STJ, AgRg no REsp 1816050/DF, j. 17.9.2019).
Sendo assim, fixo a pena-base no piso legal, qual seja, 1
ano de detenção, mais o pagamento de 10 dias-multa, acrescida
de 1/6 por força da agravante da reincidência, a totalizar 1 ano e 2
meses de detenção, além de 12 diárias de multa.
Torno definitiva a reprimenda naquele patamar porque
ausentes causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.
-5-
Diante do recálculo da reprimenda, fica prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 27 -
reconhecimento do erro material apontado nas razões recursais.
-6-
A desclassificação também impõe a modificação do
regime penitenciário.
É que o crime para o qual a conduta foi ajustada é
apenado com detenção, não admitindo o regime fechado, a teor
do que dispõe o art. 33, 'caput', segunda parte, do Cód. Penal. De
todo modo, conquanto a pena-base tenha sido fixada no mínimo
legal, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4
anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não seria caso
de fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
'c', do Cód. Penal (STJ, AgRg no HC 549500/SP, j. 18.2.2020).
Então, o cumprimento da pena deveria partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 28 -
programa semiaberto.
-7-
Originalmente, nossa proposta seria a de se aplicar a
detração. É que dos autos consta que a prisão do apelante deu-se
em 27.4.2019 (fl. 5), convertido o flagrante em preventiva na
audiência de custódia realizada no mesmo dia (fls. 48/51),
mantido preso por 2 meses e 27 dias até a edição da r. sentença
(fl. 306), lapso temporal suficiente para aplicação do regime
aberto nos termos do art. 387, §2o, do Cód. de Processo Penal.
Em razão do erro no processamento, explicado no voto,
relaxei sua prisão em despacho de 18.12.2020.
Agora, conforme devidamente justificado, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 29 -
apelante ficado preso por mais de 1 ano e 7 meses, temos ser caso
de recomendar exame, em primeiro grau, junto das Execuções
Criminais, se seria hipótese de reconhecer o cumprimento da
pena.
Recomendação: DE TODO O MODO, PARA FINS
DE ACOMPANHAMENTO PELA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS COMPETENTE, EXTRAIR-SE A GUIA PARA
CONSIDERAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONJUNTO DE
OUTRAS REPRIMENDAS.
-8-
Noutras palavras, ficou prejudicada a pretensão de
recorrer em liberdade.
-9-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018278-51.2019.8.26.0562
- 30 -
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, feitos os devidos
esclarecimentos, propomos à turma julgadora que DÊ PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para (i) desclassificar a conduta do
apelante para a tipificação do art. 12 do Est. do Desarmamento,
(ii) impondo-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de detenção, além do
pagamento de 12 diárias de multa, com (iii) observação para que,
na respectiva Vara de Exec. Criminais se examine a hipótese de
cumprimento da pena.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE